Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXPEDIÇÃO. VENDA VEÍCULO. HERDEIROS. REGISTRO. FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. BEM MÓVEL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, CPC.
1. Por força do Princípio de Saisine, com abertura da sucessão, os bens do falecido transmitem-se de imediato aos herdeiros, já que o patrimônio não pode ficar sem gestão.
2. O formal de partilha é um dos títulos hábeis para formalização da transmissão da propriedade adquirida por meio sucessório, sendo seu registro no cartório de registro de imóveis requisito necessário à consolidação da propriedade dos herdeiros, atendendo a um dos princípios básicos do sistema registral, que é o princípio da continuidade.
3. Não há necessidade de registro do formal de partilha porque inexistem bens imóveis a serem partilhados.
4. A questão é afeta à expedição de alvará judicial para alienação de um veículo com mais de 20 (vinte) anos de uso.
5. O art. 1.013, § 3o, I do CPC autoriza o Tribunal a resolver de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem.
6. Recurso provido.